Tribunal: TJMT
Processo: 1014444-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014444-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): DR. DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA E OUTRO
PACIENTE(S): ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000565-67.2020.8.11.0032), que “manteve” a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 - (www.pje.tjmt.jus.br).
Os impetrantes sustentam que: 1) a reiteração delitiva não autorizaria, por si só, a prisão preventiva; 2) o paciente “possui ocupação lícita, família constituída e residência fixa”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares (ID 49675456), com documentos (ID 49675458/ID 34193486).
Relatos.
Em 2.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] No caso dos autos, há que se considerar, a quantidade da droga apreendida a qual somou 10 (dez) porções, embaladas para venda (acondicionadas em trouxinhas) indicativos da traficância.
Outrossim, o autuado ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS respondeu/responde a outro processo pela prática de crime contra o patrimônio (código 527148 – Terceira Vara Criminal de Cuiabá/MT), revelando comportamento voltado à pratica delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo e, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, eis que mesmo respondendo a outra ação penal cometeu novo delito. [...]
Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública. [...]
Não obstante tais elementos, consta das declarações dos policiais que os autuados, ao avistarem a guarnição da polícia militar, QUEBRARAM SEUS APARELHOS CELULARES, indicador este de que, em liberdade, além da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal encontra-se sob risco. [...]
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal converto as prisões em flagrante de LUIZ OTÁVIO DA SILVA VILAS BOAS e ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS em PRISÕES PREVENTIVAS. [...]” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – PJE N.U 1000492-95.2020.8.11.0032)
Em 29.6.2020, ao reavaliar a necessidade da constrição cautelar, conforme determina o art. 316, parágrafo único do CPP, “manteve” a custódia do paciente por entender que “não houve nenhuma alteração na situação fática que ensejasse a revogação” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – PJE N.U 1000565-67.2020.8.11.0032).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa, haja vista que o paciente responde ação penal por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menor, supostamente praticado em 29.5.2018 (Código 527148/Comarca de Cuiabá); bem como para conveniência da instrução criminal, sopesada a suposta “destruição” dos aparelhos celulares antes da abordagem policial.
A reiteração delitiva autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais (STJ, AgRg no HC 550658/AP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Outrossim, o fato de o paciente ter quebrado seu aparelho celular ao avistar a guarnição policial justifica a constrição preventiva, visto que indica aparente intenção de ocultar/destruir provas (STJ, QO no PBAC 10/DF – Relator: Min. Og Fernandes – 6.12.2019).
Logo, a custódia cautelar encontra-se fundamentada.
Por sua vez, a ocupação lícita, residência fixa e família constituída não ensejam, em si, a revogação da prisão cautelar (STJ, AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente no caso de reiteração delitiva e em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao se considerar que o paciente foi preso menos de 1 (um) ano após obter liberdade vinculada em ação penal por roubo majorado e corrupção de menor [soltura em 24.4.2019], a demonstrar que a substituição não obstou a prática de novo crime (STF, HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015; STJ, HC no 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO